Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702399-14.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO HENRIQUE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora